Tribunal: TJDFT
Processo: 0735707-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AFASTAMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA PARTE AGRAVADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. A condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais é uma decorrência do princípio da sucumbência, constituindo consectário legal da condenação, nos termos do art. 85, do CPC. Assim, se o decisum embargado foi omisso ao deixar de afastar a condenação ao pagamento da verba honorária – tendo em vista que, com o provimento do agravo de instrumento, reconheceu-se não haver excesso de execução, o que torna descabida a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios –, a omissão deve ser sanada para se afastar a condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.
2. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
3. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
4. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
5. Embargos declaratórios de Aurea Rita Pinho Rodrigues e outros parcialmente providos. Recurso do Distrito Federal não provido.